Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-18.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Recurso de Apelação: 1001565-18.2018.8.11.0018
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JUARA
Recorrente: DARCILO GUANDALIN JÚNIOR
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a prescrição e julgou extinto o feito, conforme dispositivo que cito:
Isto posto, presente a comprovação de reestruturação da carreira do servidor não há mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de março de 1994.
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
A parte promovente, ora recorrente, nas razões recursais, sustentou que faz jus ao recebimento das perdas salariais decorrentes da URV. Requereu o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição de fundo.
Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela manutenção da sentença.
Os autos foram declinados para o Juizado Especial da Fazenda de Juara em razão de declaração de incompetência por parte do Magistrado a quo.
Pois bem.
Passo ao julgamento do mérito do recurso interposto.
Preambularmente, justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, aplicar multa caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Nos mesmos termos, destaco que a Súmula no. 02, da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
No presente caso, vê-se que a parte promovente, ora Recorrente, ocupa cargo cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 50/1998. Portanto, conforme fundamentado pelo magistrado a quo, entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data do protocolo (15/02/2016) da presente ação houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.
Em virtude disso, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição, tal como fundamentado na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A respeito do tema, o STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, eis o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
Portanto, conforme acima indicado, há entendimento consolidado pela ocorrência da prescrição de fundo tanto pelos Tribunais Superiores, quanto por Turma Recursal, sendo nesse último caso, inclusive, sumulado.
Por isso, é certo que as diferenças salariais pretendidas no presente processo se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data do protocolo da presente demanda houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos, conforme anteriormente demonstrado.
Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora